Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-30.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR VALTER SANTOS NEPOMUCENO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA EVIDENCIADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA QUANTO AO RECURSO APRESENTADO PELA AUTORA LINDACI CARNEIRO DA SILVA – LITISPENDÊNCIA DEMONSTRADA QUANTO A AÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA SANDRA DE OLIVEIRA DIAS DA MATA – MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS DA AUTORA FLORIZA OLIVEIRA SOUZA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002677-30.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALTER SANTOS NEPOMUCENO - CPF: 459.837.041-68 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), FLORIZA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 457.381.491-49 (RECORRENTE), SANDRA DE OLIVEIRA DIAS MATA - CPF: 001.997.481-79 (RECORRENTE), LINDACI CARNEIRO DA SILVA - CPF: 429.590.551-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021